Tribunal: TJMT
Processo: 1016370-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016370-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (AGRAVADO), DILONEI STRELLO MISTURINI - CPF: 003.537.091-23 (AGRAVADO), PEDRO MISTURINI - CPF: 031.896.199-72 (AGRAVADO), AURELIA TONON MISTURINI - CPF: 984.659.611-15 (AGRAVADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (AGRAVADO), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA – MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).

II - Não há qualquer comprovação nos autos de que a parte autora, ora recorrente, empresa de grande porte do ramo de fertilizantes, esteja enfrentando situação de vulnerabilidade financeira que a impeça de oferecer a garantia exigida pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução Por Quantia Incerta de no 1000025-37.2019.811.0102, manejada em face de LUIZ MISTURINI, DILONEI STRELLO MISTURINI, PEDRO MISTURINI, AURELIA TONON MISTURINI, VILSON MISTURINI, NEURIDE ZUCCHI MISTURINI, condicionou o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão anteriormente deferida, à prestação de caução real e suficiente.

Para tanto, aduz o agravante que, ao revés do entendimento do Juízo de origem, não há qualquer óbice para a concessão da tutela de urgência sem a prestação de caução, mormente por se tratar execução aparelhada por título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que condicionou o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão anteriormente deferida, à prestação de caução real e suficiente.

Acerca da questão, o § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

Dessa feita, a exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).

No presente caso, não há qualquer comprovação nos autos de que a parte autora, ora recorrente, empresa de grande porte do ramo de fertilizantes, esteja enfrentando situação de vulnerabilidade financeira que a impeça de oferecer a garantia exigida pelo Juízo.

Nesse caso, mostra-se escorreita a decisão que condicionou a efetivação da tutela à prestação de caução, a fim de resguardar eventuais prejuízos que a parte executada possa sofrer.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARRESTO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 301 DO CPC VIGENTE - BOLETOS BANCÁRIOS - PROTESTADOS - COMPROVANTES DE ENTREGAS DAS MERCADORIAS - DOCUMENTOS APTOS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - CAUÇÃO EXIGIDA. Recurso conhecido e desprovido.

Os boletos bancários, devidamente protestados acompanhado de comprovantes de entrega das mercadorias, suprem as duplicatas aceitas, podendo ser utilizado para execução por titulo extrajudicial. Demonstrados que os títulos não foram quitados nos seus vencimentos, estando em aberto por longo prazo, são indícios suficientes para demonstração do perigo de mora em relação ao recebimento de tais valores, presunção de instabilidade financeira da devedora, deve ser deferida a inicial da cautelar que apresenta os documentos pertinentes aos protestos por indicação e a prova da entrega das mercadorias ou serviços. Correta a decisão de primeiro grau, que sopesando estes aspectos, concede tutela de urgência, para fins de arrestar bens suficientes a garantia da ação principal que será proposta no prazo legal sobretudo quando, por cautela, o magistrado determina a prestação de caução idônea.

(N.U 0094624-05.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 09/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO A QUO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO CAPUT DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto, e também a intenção renitente de descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do caput do art. 6o da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios de bens essenciais à empresa.

(N.U 1013189-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020